Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708562-75.2020.8.07.0004 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ELISÂNGELA FARIA TORRES DANTAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. TRINTA POR CENTO (30%) DA REMUNERAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085, DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos servidores, devem obedecer ao limite de trinta por cento (30%) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios. 2. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que tal proceder se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. 3. Apelo provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422, 586, todos do Código Civil, 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, 116, §1°, da Lei Complementar 840/2011 e Decreto Distrital 28.195/2007, sustentando a legalidade da cláusula contratual que prevê descontos na conta da recorrida para pagamento dos empréstimos firmados, haja vista sua anuência prévia. Aduz não ser possível limitar os descontos em conta corrente, pois não se aplica, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Articula, ainda, sobre a necessidade de regulamentação da Lei 7.239/23, não podendo ser aplicada ao caso em concreto, de modo que deve ter sua inconstitucionalidade formal e material declarada incidentalmente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422, 586, todos do Código Civil, 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, e 116, §1°, da Lei Complementar 840/2011. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030